Tribunal: TJSP
Processo: 1000680-56.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E PERDA AUDITIVA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1000680-56.2018.8.26.0577; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES E PERDA AUDITIVA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762460
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000680-56.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
RICARDO VITOR DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000680-56.2018.8.26.0577
Voto no 37.421
Apelação Cível no 1000680-56.2018.8.26.0577 - Voto no 37.421
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 7a VARA CÍVEL
(Proc. 1000680-56.2018.8.26.0577)
Apelante:
RICARDO VICTOR DA SILVA
Apelado:
INSS
Interessada: EATON LTDA (assistente simples)
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO
DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA -
INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
“Verificado nos autos que a prova médica produzida traz
subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se
vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e
tampouco
razão
a
justificar
eventual
diligência
e/ou
complementação da perícia”.
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES
E
PERDA
AUDITIVA
-
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que o
autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente
de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de
indenização no âmbito da infortunística”.

Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Ricardo Victor da Silva
contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições agressivas de
trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções na empresa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000680-56.2018.8.26.0577
Voto no 37.421
Apelação Cível no 1000680-56.2018.8.26.0577 - Voto no 37.421
menciona, tornou-se portador de lesões nos membros superiores e perda
auditiva, males esses que reduziram a sua capacidade profissional. Postula a
concessão de benefício acidentário.
Proferida sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto
o processo por não vislumbrar comprovado o prévio requerimento da
pretensão na seara administrativa, adveio Acórdão que a afastou para
determinar o prosseguimento do feito (páginas 31 e 56/59).
Realizou-se a perícia médica (laudo juntado nas páginas 83/91).
A ex-empregadora do autor, Eaton Ltda, ingressou no feito na
condição de assistente simples (páginas 131/142 e 896).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 896/898).
Inconformado, apela o autor arguindo, de início, cerceamento de
defesa sob a alegação de que teve indeferido o seu pedido de
complementação da perícia médica. No mérito, insiste, em suma, na alegação
de que é portador de moléstias de origem ocupacional que efetivamente
repercutem na sua capacidade laboral, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado (páginas 906/915).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 921).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000680-56.2018.8.26.0577
Voto no 37.421
Apelação Cível no 1000680-56.2018.8.26.0577 - Voto no 37.421
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento a implicar nulidade a se considerar.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma completa e
traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não
se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de
justificar qualquer diligência ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médica de confiança do Juízo com
manifesta observância do contraditório.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões nos membros superiores e perda
auditiva, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as
condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000680-56.2018.8.26.0577
Voto no 37.421
Apelação Cível no 1000680-56.2018.8.26.0577 - Voto no 37.421
profissional.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido, em atenta
análise do quadro reclamado, foi categórico ao atestar que ele não ostenta
nenhuma sequela decorrente de lesões nos membros superiores a ensejar
configuração de déficit funcional a ser considerado (ver páginas 83/91).
De fato, vê-se que os achados do exame físico apontaram
resultados dentro da normalidade, não se evidenciando sinais de atrofias
musculares, perda de força, limitações de mobilidade ou comprometimento
funcional com as manobras propedêuticas aplicadas, não havendo, portanto,
qualquer restrição à capacidade de trabalho do autor (ver páginas 86/88).
No que tange à audição, assentou a Expert que o autor “Refere
que em 2017 fez exame audiométrico onde apresentou discreta perda
auditiva que não se confirmou ao realizar exame admissional em atual
empregadora que mostrou limiares auditivos dentro da normalidade. Nega
queixas auditivas.” (ver página 87).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de moléstia
ocupacional, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1000680-56.2018.8.26.0577
Voto no 37.421
Apelação Cível no 1000680-56.2018.8.26.0577 - Voto no 37.421
a concessão do benefício acidentário postulado.
Por conseguinte, fica mantida a r. sentença de improcedência.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator